Tribunal: TJBA
Processo: 0303889-37.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303889-37.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDINEIDE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIA PEREIRA QUADROS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. DEMISSÃO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de apelação interposta por servidora pública municipal, demitida após regular processo administrativo disciplinar, em razão de abandono de cargo por ausência injustificada ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. A autora alegou, sem comprovação documental idônea, que se encontrava enferma no período de ausência, requerendo nulidade do PAD, reintegração ao cargo, pagamento de vencimentos retroativos e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na análise da legalidade da penalidade de demissão aplicada à servidora pública por abandono de cargo, diante da ausência de justificativas válidas para o afastamento, e da regularidade do procedimento administrativo disciplinar.

III. Razões de decidir
3. A Lei Complementar nº 1.786/2011 prevê expressamente a pena de demissão para o servidor que se ausentar por mais de 30 dias consecutivos sem justificativa legal.
4. As folhas de ponto anexadas aos autos demonstram a ausência integral da recorrente nos meses de maio, junho e julho de 2012, sem que tenha apresentado atestados médicos válidos ou requerido licença conforme os arts. 89 e 90 da LC 1.786/2011.
5. A servidora não foi submetida à perícia oficial nem apresentou documentos homologados, conforme exigência legal, o que inviabiliza o abono das faltas por enfermidade alegada.
6. Inexistem elementos nos autos que comprovem nulidade no PAD, sendo observados os princípios do contraditório e ampla defesa.
7. O animus abandonandi foi configurado diante da inércia da servidora em justificar as faltas e do descumprimento das normas legais para afastamento por saúde.
8. Jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que a ausência por mais de 30 dias consecutivos, sem causa justificada, autoriza a demissão do servidor, sendo ônus deste comprovar o motivo da ausência.
9. Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com observância da suspensão da exigibilidade por gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. “
É legítima a penalidade de demissão por abandono de cargo quando comprovada a ausência injustificada do servidor por mais de 30 dias consecutivos.”

2. A concessão de licença médica a servidor público, no Município de Vitória da Conquista/BA, exige submissão à perícia oficial, não bastando atestados unilaterais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
0303889-37.2014.8.05.0274
,
em que figura como apelante
CLAUDINEIDE FERREIRA DA SILVA

e como apelad
o

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA